Tribunal: TJPA
Processo: 0804843-81.2023.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804843-81.2023.8.14.0008

APELANTE: ELTON FERREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0804843-81.2023.8.14.0008

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA: BARCARENA/PA

APELANTE: ELTON FERREIRA DA SILVA
(ADV. PATRÍCIA GONÇALVES DA SILVA, OAB/PA Nº 33.041)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

REVISOR: Desembargador JOSÉ
ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR.

RELATOR: Dr. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Elton Ferreira da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Barcarena/PA, que o condenou pelo crime previsto no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal, à pena de 8 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial fechado, sem imposição de pena de multa. A defesa pleiteou a redução da pena-base, a exclusão da majorante do concurso de pessoas e a alteração do regime prisional. A Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a fixação da pena-base observou adequadamente os critérios do art. 59 do Código Penal; (ii) definir se é possível o afastamento da majorante do concurso de pessoas, diante da absolvição do corréu; (iii) avaliar a possibilidade de alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

III.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal exige fundamentação concreta e idônea; a valoração negativa da vetorial “consequências do crime” pela não recuperação de bens é insuficiente, por se tratar de elemento inerente ao tipo penal.

4.

Ainda que o corréu tenha sido absolvido, o concurso de pessoas pode ser reconhecido com base em relatos firmes das vítimas e policiais, não sendo necessária a identificação do coautor para a incidência da majorante prevista no art. 157, §2º, II, do CP.

5.

A jurisprudência admite a valoração de uma das causas de aumento como circunstância judicial, nos termos do art. 59 do CP, quando presentes mais de uma majorante, conforme técnica de dosimetria validada pelo STJ.

6.

Presentes as atenuantes da menoridade e da confissão espontânea, a pena intermediária não pode ser reduzida abaixo do mínimo legal, em respeito à Súmula 231 do STJ e à jurisprudência do STF.

7.

Reconhecida apenas a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, redimensiona-se a pena definitiva para 6 anos e 8 meses de reclusão.

8.

Considerando a nova pena fixada, é possível a alteração do regime inicial de cumprimento para o semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea "b", do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A pena-base deve ser fixada com base em fundamentação concreta, não se justificando a valoração negativa das consequências do crime apenas pela não recuperação dos bens.

2.

A incidência da majorante do concurso de pessoas prescinde da identificação do coautor, sendo suficiente a comprovação de que o crime foi cometido com o envolvimento de mais de um agente.

3.

A existência de duas ou mais majorantes permite a utilização de uma como circunstância judicial para exasperar a pena-base, conforme orientação consolidada do STJ.

4.

Presentes os requisitos legais, a pena pode ser fixada em regime inicial semiaberto, mesmo nos crimes com violência, se a pena não ultrapassar 8 anos.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 68, 157, §2º, II, e §2º-A, I; CPP, art. 387, §2º; CF/1988, art. 5º, XLVI; STJ, Súmula 231.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 562.617/PA, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 11.12.2018, DJe 17.12.2018.

STJ, AgRg no HC 556.720/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04.08.2020, DJe 12.08.2020.

STJ, AgRg no AREsp 1.990.966/TO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17.05.2022, DJe 20.05.2022.

STJ, AgRg no HC 705.634/AC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022.

STF, HC 124.954, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 10.02.2015.

STF, RE 597.270 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 03.06.2009 (Tema 158).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 dias do mês de maio de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
ELTON FERREIRA DA SILVA
, por intermédio de advogada regularmente habilitada nos autos, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Barcarena/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputou a prática do crime previsto no artigo 157, §2º, II e V e §2º-A, I do CPB (ID 19636838).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de parcial procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o ora apelante pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, II e §2º-A, I do Código Penal, impondo-lhe a sanção de
08 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, sem a fixação de dias-multa,
absolvendo o corréu Luyan das imputações
nos termos do art. 386, inciso V do CPP
(ID 19636943).

A defesa, em suas razões,
pugnou a reanálise da dosimetria para a
fixação da pena-base no mínimo legal ou em patamar próximo ao mínimo, bem como requereu o afastamento da majorante referente ao concurso de pessoas e a alteração do regime inicial de cumprimento de pena (ID 19636965).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo não provimento do apelo, com a manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 19636969).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso interposto, com a reforma da dosimetria e a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto (ID 21606088).

É o relatório.

Com revisão, considerando que a apelação versa sobre delito tipificado com pena de reclusão (art.136, I, do RI/TJE).

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pela parte ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

DA DOSIMETRIA DA PENA

O apelante não apresentou teses absolutórias, se insurgindo unicamente contra a dosimetria.

No que tange à dosimetria, a defesa pugnou, inicialmente, a fixação da pena-base no mínimo legal ou em patamar próximo ao mínimo.

Acolho o pedido defensivo de fixação da pena-base em patamar próximo ao mínimo legal. Explico.

A respeito, transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte de interesse,
verbis:

(...).

Considerando os preceitos legais (art. 59 e seguintes do CPB), passo a dosimetria da pena, considerando para tanto o critério trifásico (art. 68 do CPB).

Das circunstâncias judiciais, entendo que as consequências do crime são desfavoráveis, na medida em que nem todos os bens foram recuperados.

As circunstâncias do crime, de igual modo, também são desfavoráveis, na medida em que cometido em concurso de pessoas. As demais circunstâncias, nada tenho a valorar
.

Considerando as razões acima, fixo a pena base em 07 anos de reclusão.

Não há agravantes, contudo, verifico a atenuante da menor idade e da confissão, razão pela qual passo a pena para 05 anos de reclusão.

Não há causa de diminuição de pena. No entanto, há uma causa de aumento de pena pelo uso da arma de fogo, razão pela qual torno a pena definitiva em 08 anos e 04 meses de reclusão.

(...). Grifei.

Verifico, de pronto, que o juízo sentenciante
não condenou o ora apelante ao pagamento da pena pecuniária.

I
ntegrando o preceito secundário da norma penal, não pode o magistrado deixar de aplicá-la, por absoluta ausência de amparo legal para tal isenção, porém, deve ser mantida tal como fora prolatada, não sendo possível o agravamento da condição do réu por se tratar de recurso exclusivo da defesa, em observância ao princípio da vedação à
reformatio in pejus
.

Como cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Pois bem, após a reavaliação do art. 59 do CPB, verifico que assiste razão à defesa ao pedido de fixação da pena-base próximo ao mínimo legal, pois, a justificativa constante do édito condenatório com relação à vetorial
consequências do crime,
deve ser neutralizada, uma vez que
“a não recuperação dos bens, no crime de roubo, não pode ser considerada como circunstância apta, isoladamente, à elevação da pena-base”
(STJ, AgRg no AREsp 562.617/PA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018).

Assim,
nos termos da
Súmula nº 17

desta e. Corte

(“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”)
,
reputo a circunstância judicial em estudo
como neutra.

Porém,
não acolho o pedido defensivo de decote da majorante concurso de pessoas,
que fora utilizado pelo juízo sentenciante para elevar a reprimenda inicial com a valoração desfavorável da vetorial circunstâncias do crime.

In casu,
esclareço que ainda que o réu Luyan Mendes tenha sido absolvido por ausência de provas, não se pode negar que o crime ocorreu com a presença de mais de um agente, conforme depoimento da vítima WEVENLLYN transcrito em sede da decisão condenatória combatida que nesse momento reproduzo para melhor elucidação dos fatos (ID 19636943),
verbis:

(...).

WEVENLLYN DAYANE DE OLIVEIRA BELÉM, vítima, era funcionária da loja e presenciou os fatos.
Deu de cara com ele, com arma na mão pedindo a chave dos caixas. Um deles puxou o cabelo da depoente, pedindo a chave. Quando a polícia chegou, o companheiro saiu correndo. Eram duas pessoas.
(...). O que está na frente no vídeo é que estava com a arma. (grifei).

(...)

BRENDA ARAUJO DANTAS, vítima, é funcionária da empresa
. Foi abordada pelo rapaz da frente com uma arma
. (...).
O da frente gritava para o de trás, vamos fazer elas de refém que vão ter que abrir
. (...). (grifei)

Nesse diapasão, como bem asseverou o magistrado sentenciante, a palavra das vítimas foi imprescindível, pois, relataram como a ação delituosa transcorreu, não havendo dúvidas de que o crime foi cometido em concurso de pessoas, ainda que no presente caso, não tenha sido confirmada a participação do réu Luyan. A despeito da não identificação do coautor, é fato que o ora apelante não estava sozinho na empreitada criminosa.

Tendo por base os relatos contundentes, tanto das vítimas quanto dos policiais militares apresentaram depoimento afirmando a presença de mais de um indivíduo na realização do crime, não há como se afastar o concurso de pessoas, devendo permanecer, por conseguinte, a incidência da causa de aumento previstas no art. 157, §2º, inciso II, do CPB. Sobre a desnecessidade de
identificação do comparsa para a majorante do concurso de agentes: STJ - AgRg no HC: 556720 MS 2020/0003889-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2020.

Assim, em se verificando que constam duas majorantes (concurso de agentes e emprego de arma de fogo), trago a relativa ao concurso de agentes, descrita no §2º, II, do CPB para este momento, como forma de macular as circunstâncias do delito. Elucido que esta técnica de dosagem de pena resta amparada pelo STJ, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA-BASE CULPABILIDADE. MAJORANTE SOBEJANTE VALORADA NA PRIMEIRA FASE DE DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA E CRUELDADE EXCESSIVAS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO QUE EXTRAPOLA O RAZOÁVEL. DESPROPORCIONALIDADE DO AUMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. 1
. É firme no Superior Tribunal de Justiça a orientação de que havendo duas ou mais majorantes, como no caso, em que há três, uma delas deverá ser utilizada para a elevação da pena, na terceira fase de dosimetria, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal. Valorado, no caso, o emprego de arma de fogo e a restrição de liberdade da vítima na terceira fase, a causa de aumento sobejante (concurso de agentes) poderá idoneamente acarretar o aumento da pena-base. Em relação à vetorial da culpabilidade, as instâncias ordinárias demonstraram, por meio de dados concretos, a maior reprovabilidade da conduta
. 2. (...).
(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1990966 TO 2021/0326153-2, Data de Julgamento: 17/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2022). Grifei.

Diante da fundamentação supra, restando apenas 01 (uma) circunstância judicial desfavorável ao ora apelante, qual seja, circunstâncias do crime, necessária a modificação da reprimenda basilar para
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão,
o
bedecendo o critério
admitido pela jurisprudência do STJ, a partir da incidência da fração de 1/6 (um sexto). Sobre o tema: STJ,
AgRg no HC n. 705.634/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022).

Na
segunda fase
da dosimetria, não há agravantes a se considerar. Presentes as atenuantes da menoridade e da confissão espontânea, motivo pelo qual fixo a pena intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão
, visto que a redução da reprimenda abaixo do mínimo legal encontra óbice na Súmula 231 do STJ, e
ntendimento sedimentado em precedentes dispostos na jurisprudência pátria predominante no Supremo Tribunal Federal

(HC 124954, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015), e
reafirmado no julgamento com repercussão geral do RE 597270 QO-R (Tema 158)
, segundo o qual “
atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Já na
fase derradeira
, não há
causas de diminuição a se considerar. Mantenho o reconhecimento da causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo, motivo pelo qual elevo a reprimenda em 2/3 (um terço), fixando-a, definitivamente, no patamar de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mantendo a não fixação de condenação em pena pecuniária, por restar vedada a
reformatio in pejus.

Altero o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto,
nos termos do art. art. 33, §2º, alínea b, do CPB, motivo pelo qual acolho o pleito defensivo.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Ante o exposto
,
conheço do recurso e dou
parcial provimento
, para redimensionar a pena imposta ao apelante para
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mantendo a não fixação de condenação em pena pecuniária por restar vedada a
reformatio in pejus,
pelo crime tipificado no art.
157, §2º, II e §2º-A, I do Código Penal,
mantendo, também, inalterada a r. sentença condenatória ora impugnada em seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 08/05/2025